Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001772-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), OSMAR ROBERTI - CPF: 028.114.641-15 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO (83 ANOS)
portador de doença neurológica degenerativa (Atrofia Supranuclear Progressiva, em estágio avançado, com quadro demencial e rigidez importante, perda de função motora, inclusive da deglutição e fonação. Artrose grave em joelhos e Hiperplasia Prostática. ACAMADO. alimentado por gastrotomia e com sonda vesical. episódios recorrentes de infecção do trato urinário, necessidade frequente de aspirações de cavidade oral e vias aéreas, devido à dificuldade de deglutição, episódios de agitação psicomotora, resultando muitas vezes em tração das sondas, levando a intercorrências com a gastrotomia e sonda vesical
.
INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM ACOMPANHAMENTO PERMANENTE. SERVIÇO DE “HOME CARE” 24 HORAS. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

“é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Os planos de saúde podem limitar doenças a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, bem como não podem negar cobertura pelo simples fato do procedimento/ tratamento não constar no rol da Agência Nacional de Saúde.

Quando há indicação médica para tratamento, não há falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1031461-49.2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – proposta por OMAR ROBERTI -

concedeu tutela especifica para o fim de determinar que a requerida forneça

todos os meios de realização

do tratamento domiciliar (HOME CARE) 24 horas por dia, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico horas por dia, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico recomendação médica, em anexo, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse tratamento, até sua alta médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o Agravado ajuizou a referida ação alegando que em 2016 foi diagnosticado com “Atrofia Supranudear Progressiva Avançada, com artrose de joelhos bilaterais, doença neurológica progressiva e irreversível, hiperplasia prostática benigna com retenção vesical, com uso contínuo de sonda vesical de demora e, devido ao uso contínuo de sonda vesical de demora e encontrando-se atualmente acamado, utilizando sonda para urinar e sonda nasogástrica, totalmente dependente de terceiros para realização das tarefas básicas diárias, necessitando de serviço de home care 24 horas.

Que à assistência do tratamento home care 24 horas foi deferida em março de 2021.

No entanto, 09 (nove) meses após a implantação dos serviços, o Agravado foi surpreendido com a notícia de que o atendimento passaria de 24h para 06hs diárias a partir de 01/01/2022.

Que o Juízo a quo após receber os autos para análise deferiu pedido liminar parcialmente, determinando que UNIMED CUIABÁ forneça à parte Agravada o tratamento home care.

Sustenta que a referida decisão afronta dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como implica em risco de prejuízo irreparável ao ser suportado pela Agravante.

Defende a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência; que inexiste elemento que evidenciem a probabilidade do direito do Agravado, bem como, não há perigo.

Afirma que em nenhum momento descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda.

Ainda, que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Defende a irreversibilidade da medida e a consequente necessidade de revogação a tutela concedida.

Aduz que, o que se observa nos relatórios médicos acostados aos autos de origem, é que não há qualquer declaração médica de que o quadro clinico do Agravado seria de urgência ou emergência. Ou seja, da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Ainda, que restará demonstrado neste recurso, que a parte Agravada nem mesmo necessita de atendimento home care, uma vez que seu estado clínico é de baixa complexidade, necessitando apenas de cuidador para os cuidados básicos do dia a dia, que deve ser realizado por familiares/cuidadores.

Portanto, ausente o requisito de perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC, a cassação da medida concedida pelo juízo a quo é medida que se impõe.

Defende também, ausência de probabilidade do direito em favor da parte agravada, bem como que se trata de mera liberalidade dos serviços de home care por parte do plano de saúde.

Que o Agravado é beneficiário do plano de saúde denominado UNIMED PLUS ASSOC. E SINDICADO, registrado sob o número 0562815000044003, de abrangência nacional, acomodação em apartamento, tendo amplo conhecimento das coberturas e condições pactuadas no ato da contratação. Ainda, que o contrato do Agravado é posterior à Lei 9.656/98, o instrumento está sob a égide da referida norma, e consequentemente, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Que o tratamento domiciliar não obrigação da Agravante assumida contratualmente, tratando-se apenas de benefício oferecido aos usuários que preencham os requisitos justificadores desta assistência.

Destaca: “
que o Atendimento Domiciliar consiste na habilitação do indivíduo e da família para aprender a lidar com os problemas criados ou sequelas originadas da patologia, o que significa capacitar o indivíduo e a família para lidar com o agravo, de forma a precisar cada vez menos dos serviços de profissionais de saúde,
cabendo ao cuidador prestar a assistência de rotina necessária ao paciente
, mas eventuais agravamentos do quadro de saúde do paciente demandarão internação domiciliar ou hospitalar.”

Consigna, que não há discussão acerca da necessidade ou não da parte Agravada de atendimento domiciliar. Ele necessita sim. No entanto, que o Agravado nunca deixou de receber o atendimento adequado e necessário às suas condições de saúde. Conforme documentação já acostada nos autos, denota-se que todos os cuidados médicos estão sendo disponibilizados pela equipe do atendimento domiciliar, restando clarividente que a Agravante jamais se negou a fornecer todo o tratamento e atendimento necessário à saúde do Agravado.

Destaca mais uma vez que o referido serviço não faz parte os serviços cobertos pelo plano de saúde e tampouco do rol de procedimentos da ANS, não podendo se enquadrado como uma obrigação legal, consistindo em mera liberalidade da unimed Cuiabá.

Ainda, que o contrato do qual o Agravado é beneficiário possui cláusula expressa exclusão de cobertura de atendimento domiciliar.

Ainda, que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento; e como bem asseverou o I. Ministro Villas Boas Cueva, em evento sobre a Judicialização da Saúde Suplementar realizado no Superior Tribunal de Justiça1, A PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

Consigna a inexistência de causa médica para cobertura de serviços em período integral (24 horas) – para tanto, aduz que, com base no estado clínico do Agravado observou-se a desnecessidade dos serviços técnicos de enfermagem pelo período de 24hs.

Ainda, que o quadro do Agravado não se qualifica como substituição à internação hospitalar, mas trata-se apenas de mera assistência domiciliar (casos de atendimento ambulatorial e, portanto, de menor complexidade), e que em muito difere da substituição a internação hospitalar avaliação da equipe médica do Home Care, o que foi devidamente informado ao Agravado.

Destaca: “com relação a necessidade de cuidados permanentes e por 24 horas, temos que ponderar o fato de um paciente necessitar de cuidados de forma contínua é totalmente diferente de depender de cuidados de equipe de enfermagem 24 horas.”

Assevera que o “Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Domiciliar” (Anexo da Resolução ANVISA RDC nº 11/06), define o que é um “cuidador”, bem como conceitos como assistência domiciliar, que, definitivamente, não são necessários diante do quadro clínico por ela apresentado.

Assim, que não há necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24h, pois o Agravado apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem. Ademais, em que pese às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família.

Destaca também a recomendação do Conselho Nacional de Justiça acerca da obrigatoriedade da observância do Rol dos Procedimentos e eventos em saúde

da ANS.

Discorre sobe a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.

Ao final, que seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

A liminar foi indeferida (id.n.º 117358971).

Contrarrazões (id.n.º 121011465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1031461-49.2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – proposta por OMAR ROBERTI -

concedeu tutela especifica para o fim de determinar que a requerida forneça

todos os meios de realização

do tratamento domiciliar (HOME CARE) 24 horas por dia, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico horas por dia, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico recomendação médica, em anexo, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse tratamento, até sua alta médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Relatou o Apelado em sua peça de ingresso:

“O Autor foi diagnosticado, no ano de 2016, com Atrofia Supranuclear Progressiva Avançada (relatório médico neurologista – doc. anexo), com artrose de joelhos bilaterais, doença neurológica progressiva e irreversível, hiperplasia prostática benigna com retenção vesical, com uso contínuo de sonda vesical de demora e, devido ao Parkinson tem disartria e disfagia – severa, com pneumonia aspirativa frequente, conforme ATESTADO do médico Dr. Luiz Gustavo Castro Marques datado de 07/10/2020.

Teve seu quadro agravado em setembro de 2020, quando não conseguia ingerir qualquer tipo de alimento, sendo que nesta época já utilizava sonda para urinar, conforme prova-se o relatório do Dr. Luiz Gustavo Castro Marques acima citado, não andava – tendo que ser transportado em cadeira de rodas e utilizava fraldas para as suas necessidades.

Diante este agravamento da saúde do Autor, foi solicitado pelo médico assistente da Unimed, Dr. José Luiz Siqueira de Simone, exames para verificar a razão da impossibilidade do mesmo não estar praticamente se alimentando via oral, o que foi constatado, com o resultado destes exames, problema na sua deglutição, razão pela qual foi prescrito pelo referido médico a colocação de sonda nasogástrica, o que foi autorizado pela Ré somente em março de 2021 e realizado o procedimento neste mesmo mês.

Diante este procedimento adotado (colocação de sonda), acrescido de todas as necessidades que o paciente apresentava, vez que necessitava de terceiros para a realização de todas as suas atividades, conforme acima relatado, foi que o médico assistente, Dr. José Luiz Siqueira de Simone, diga-se médico indicado pela própria Unimed para dar atendimento ao Autor, solicitou junto à Unimed a assistência de home care 24H, o que foi deferido pela Ré a partir de março de 2021.

Em julho de 2021, diante a grande dificuldade em alimentar o Autor através da sonda nasogástrica e a sua não resposta a nutrição prescrita através desta sonda (autor perdeu muito peso), foi prescrito pelo mesmo médico, Dr. José Luiz, a utilização de sonda gástrica, o que foi autorizado em agosto de 2021 e realizado neste mesmo mês através de procedimento em centro cirúrgico no Hospital da Unimed de Rondonópolis.

Destaca-se que, quanto ao procedimento de colocação de sonda, tanto nasogástrica, quanto posteriormente sonda gástrica, o Autor não possui a documentação neste momento, tendo solicitado junto à Unimed e ao Hospital da Unimed para a propositura desta ação, porém, foi solicitado prazo de 10 dias úteis para a entrega de tais documentos e, não há como aguardar este prazo para o Autor socorrer-se ao judiciário, diante a urgência do caso, requerendo, desde já, prazo de 15 dias para a juntada deste documento nos autos.

Quanto a prova de que o Autor utiliza-se de home care, junta-se aos autos um relatório da Unimed onde está prescrito todo o tratamento e os profissionais que atendem o Autor na modalidade Home Care 24H.

Insta salientar que o Autor é idoso, hoje com 83 anos e, de acordo com o relatório médico datado de 14/12/2021 (doc. anexo) do Dr. Pedro Marques Ferreira, médico neurologista que assiste o Autor, este “encontra-se acamado, com mobilidade mínima, tem artrose grave e dor crônica de joelhos, é totalmente dependente de terceiros para realização de todas as atividades da vida diária, como higiene pessoal, alimentação, vertir-se, manter-se continente, transferir-se (do leito para a cadeira de rodas por exemplo) e locomover-se (necessita ser transportado por terceiros em cadeira de rodas ou maca). Alimenta-se e recebe medicamentos por meio de sonda gástrica. Quadro cognitivo compatível com alienação mental. Sendo assim, necessita de cuidados de equipe multidisciplinar de “home care” 24 h por dia, sete dias por semana, composta de técnicos de enfermagem capacitados em cuidados de pacientes acamados e manejo de sonda gástrica por 24h, devido às intercorrências comuns desse dispositivo, como deslocamentos e obstruções, além de visitas periódicas e sob demanda de enfermeiro, médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo”.

Acrescenta ainda o médico assistente da Unimed, Dr. José Luiz Siqueira de Simone, (doc. anexo) em seu relatório datado de 14/12/2021, que: “Paciente Osmar Roberti, 83 anos, portador de doença neurológica degenerativa (Atrofia Supranuclear Progressiva, segundo o último laudo do Neurologista), em estágio avançado, com quadro demencial e rigidez importante, perda de função motora, inclusive da deglutição e fonação. Possui também Artrose grave em joelhos e Hiperplasia Prostática. Encontra-se restrito ao leito, caquético, alimentado por gastrotomia e com sonda vesical. Tem apresentado episódios recorrentes de infecção do trato urinário, necessidade frequente de aspirações de cavidade oral e vias aéreas, devido à dificuldade de deglutição, episódios de agitação psicomotora, resultando muitas vezes em tração das sondas, levando a intercorrências com a gastrotomia e sonda vesical. Apresenta piora progressiva do quadro clínico e neurológico sendo totalmente dependente de cuidado de terceiros, para higiene, alimentação, mobilização e algumas vezes contenção. Em virtude do quadro apresentado, o referido paciente necessita de cuidados domiciliares em tempo integral de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia diários e nutrição semanal”.

(...)

Alegou que mesmo diante do quadro grave do autor, a Home Care que vinha sendo mantida por 24H, conforme prescrição médica, foi objeto de decisão da Ré, de forma única e exclusiva pelos seus profissionais que fazem análise da documentação do Home Care (setor de auditoria), de que seria suspenso parcialmente o home care, passando a partir de 01/01/2022 a ter assistência de somente 12 horas, sendo que tal fato foi comunicado ao Autor em meados deste mês de dezembro, via telefone.

Requereu a liminarmente a concessão de tutela de urgência à realização do tratamento domiciliar (HOME CARE) de forma integral, ou seja, 24 horas por dia, de que tanto necessita o Autor, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico de enfermagem, acompanhamento de nutricionista, fonoaudiologia e fisioterapia, conforme recomendação médica em anexo, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse tratamento, até sua alta médica.

O juízo por sua vez, concedeu a referida tutela: “determinar que a requerida forneça todos os meios à realização do tratamento domiciliar (HOME CARE) 24 horas por dia, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico de enfermagem, acompanhamento de nutricionista, fonoaudiologia e fisioterapia, conforme recomendação médica, em anexo, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse tratamento, até sua alta médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Decisão esta, objeto do presente recurso, onde a Agravante pretende seja reformada a para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante.

Ainda, que não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que o recurso não comporta o provimento desejado.

Verifica-se que o Agravado é portador de várias sequelas, e em face da sua idade avançada, possui a necessidade do serviço de “home care” com o acompanhamento de profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia diários e nutrição semanal.

As enfermidades estão todas atestadas por profissional médico habilitado – geriatra, conforme exposto no ID. Num. 73190804 (autos de origem), relatório médico urologista, Dr. Jodo Fidélis – CRM 2636 ID.Num. 73190805 (autos de origem), relatório médico neurologista, Dr. Pedro Marques Ferreira CRM 10117/RQU 4621, onde todos confirmam a necessidade de acompanhamento integral 24h.

Com destaque no ultimo relatório: “ Sendo assim,
necessita de cuidados de equipe multidisciplinar de “Home Care” 24h por dia, 7 dias por semana, composta por técnicos de enfermagem capacitados em cuidados de pacientes acamados e manejo de sonda gástrica por 24h, devido às intercorrências comuns desse dispositivo, com deslocamento e obstruções
, além de visitas periódicas e sob demanda de enfermeiro, médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.”

Fato é que tendo o médico especializado requerido determinado procedimento/exame, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.

" (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015). A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (AI - Número Único: 1010336-39.2018.8.11.0000 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento 28/11/2018) (Destaquei)

Desse modo, constata-se que não há qualquer desacerto na decisão agravada, que resolveu, a meu viso, de maneira acertada, proporcionar atendimento digno ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida do paciente/agravado, em detrimento da conveniência da Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES ( HOME CARE ) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Prescrito o tratamento domiciliar ( home care ) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença. Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor.

O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas”.

(N.U 0143286-05.2013.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - COMPLEMENTAÇÃO DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE"). - A teor do que preceitua o artigo 507 do NCPC, tem-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. - Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou evidência, apresentando, "a priori", como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. - Comprovado nos autos que o atendimento domiciliar já fornecido pelo plano de saúde não estaria sendo suficiente e, existindo solicitação médica recente indicando a necessidade de assistência integral por técnico em enfermagem, impõe-se o deferimento do pleito liminar nesse sentido. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0074.18.001354-7/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/0019, publicação da súmula em 07/08/2019) –

Em face desses apontamentos, consubstanciados na efetiva necessidade do “home care”, com o acompanhamento 24h, e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao bem jurídico de maior relevância: a vida, tenho que nenhum dos argumentos colacionados pela Agravante possui o condão de reformar a decisão interlocutória combatida.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022